Tribunal: TJDFT
Processo: 0714210-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714210-16.2018.8.07.0001 RECORRENTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. RECORRIDOS: GLAUCIA FIGUEIREDO DA SILVA, SONIA SUELI F DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. HIPOTECAS CELEBRADAS ENTRE O AGENTE FINANCEIRO E A CONSTRUTORA. INEFICÁCIA PERANTE O ADQUIRENTE DOS IMÓVEIS. ENUNCIADO DE SÚMULA No 308 DO STJ. CANCELAMENTO DOS GRAVAMES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 2o, DO CPC. 1. É evidente a legitimidade passiva do banco beneficiário da hipoteca, se a pretensão da adquirente dos imóveis é o reconhecimento da ineficácia do gravame pactuado entre o alienante e o banco e seu subsequente cancelamento. 2. A hipoteca firmada entre a cooperativa e o banco financiador é ineficaz em relação aos adquirentes de unidades imobiliárias do empreendimento (Súmula 308/STJ). 3. A multa arbitrada para o descumprimento tem o objetivo de garantir a satisfação da obrigação, e não penalizar o condenado ou proporcionar o enriquecimento do requerente, devendo ter seu valor máximo limitado. 4. Tal redução se mostrou dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo um valor justo e adequado para garantir o cumprimento da obrigação, não se justificando a redução em percentual aquém do reconhecido em sentença. 5. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, ao argumento de que, como o montante total da cláusula penal ultrapassa o valor do imóvel, esta é abusiva e deve ser reduzida equitativamente. As partes recorrentes e recorrida requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03), e Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). Em contrarrazões, o BB postula a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). Igualmente não deve prosseguir a tese de afronta aos artigos 412 e 413, ambos do CCB, porquanto o “afastamento da abusividade da cláusula penal demandaria a interpretação do contrato e o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial”. (AgInt no REsp 1344677/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 22/11/2019). Assim, está autorizada a incidência dos vetos ditados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo BB, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015